Tribunal: TJES
Processo: 0018294-25.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento; Protesto de CDA
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018294-25.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE ALMEIDA e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN E ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de créditos tributários de IPTU e taxas referentes à Certidão de Dívida Ativa nº 2752/2009, reconheceu a prescrição direta dos créditos de 2005 e a prescrição intercorrente dos demais créditos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se os créditos tributários lançados em 2005 estão fulminados pela prescrição direta, em razão do ajuizamento da execução após o quinquênio legal; (
II
) estabelecer se os demais créditos encontram-se prescritos na forma intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.
A prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o art. 174 do CTN, sendo de cinco anos o prazo para ajuizamento da ação de cobrança após a constituição definitiva do crédito.

6.
A constituição definitiva do IPTU de 2005 ocorreu em maio daquele ano, com a ausência de impugnação administrativa. A execução fiscal, contudo, foi ajuizada apenas em 28 de outubro de 2010, ultrapassando o prazo quinquenal e configurando a prescrição direta dos créditos daquele exercício.

7.
A alegação do Município de que a ação foi proposta em junho de 2010 não encontra respaldo na data constante da autuação do processo, prevalecendo o registro de 28 de outubro de 2010 como data efetiva de propositura.

8.
A prescrição intercorrente, por sua vez, está disciplinada nos arts. 40 da LEF e 174 do CTN, e foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, com base na jurisprudência firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 567/STJ).

7.
A contagem do prazo da prescrição intercorrente iniciou-se com a ciência, pela Fazenda Pública, da impossibilidade de citação e penhora de bens, formalizada nas certidões negativas de 2011 e 2012. A ausência de atos eficazes para localização do devedor ou constrição de bens por mais de cinco anos configura a inércia necessária à sua caracterização.

8.
O ato de inclusão de novos devedores em 2019, embora diligente, é posterior à consumação da prescrição e não possui efeito interruptivo retroativo.

9.
O contraditório foi observado, tendo sido oportunizada a manifestação do ente público antes da decretação da prescrição, em conformidade com o art. 40, § 4º, da LEF e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O crédito tributário lançado em 2005 prescreve em cinco anos contados da sua constituição definitiva, não se interrompendo com o ajuizamento tardio da execução.

2.
A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano, quando constatada a impossibilidade de localizar o devedor ou bens penhoráveis, independentemente de decisão formal de arquivamento.

3.
A prática de atos ineficazes ou intempestivos pela Fazenda Pública não impede a consumação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 240, §1º, e 487, II; LEF, arts. 2º e 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14-08-2013 (Tema 567/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018294-25.2010.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADOS: JOSÉ ALMEIDA, EDMAR DUTRA DE ARAÚJO, JOSÉ MANOEL SALAZAR PEREIRA, EDNILZA FORTES PEREIRA E CLAUDINEI SÁ FORTES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Cachoeiro
d
e Itapemirim interpôs apelação em face da respeitável sentença (fls. 89-90), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na execução fiscal proposta por ele desfavor de José Almeida e ampliado o polo passivo com os novos adquirentes do imóvel
em razão
do qual constituíram-se os créditos tributários Edmar Dutra
d
e Araújo, José Manoel Salazar Pereira, Ednilza Fortes Pereira
e
Claudinei Sá Fortes, que reconheceu “A PRESCRIÇÃO DIRETA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NO ANO DE 2005”, bem como reconheceu “A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE de todos os demais créditos referentes à CDA nº 2752/2009, em consonância com a Súmula 314 do STJ, artigo 240 do NCPC c/c artigo 156, V, e artigo 174, ambos do CTN; e do artigo 40, § 4º da LEF, julgando o processo extinto, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do NCPC”.

Nas razões do recurso (fls. 91-5v – dos autos físicos) o apelante alegou, em síntese, que: 1) não há falar na ocorrência da prescrição direta, pois a ação teria sido ajuizada no prazo quinquenal, e tampouco ocorreu a prescrição intercorrente porque não houve inércia da Fazenda Pública, dado que o processo não permaneceu paralisado nem foi arquivado provisoriamente, e que houve diversas diligências que buscavam a satisfação dos créditos, afastando daí a desídia; 2) houve aplicação equivocada do REsp 1.340.553/RS e não foi observada a necessidade de prévia intimação da Fazenda antes da decretação da prescrição intercorrente.

Requereu o provimento do recurso “para o efeito de ser anulada a sentença, para manter incólume a cobrança do débito da CDA” (fl. 95).

Sem contrarrazões (id 8484287).

O recurso não merece provimento.

A
discussão central da apelação cinge-se à ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários cobrados, tanto na modalidade direta (originária) quanto intercorrente.

A prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário é matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Sua disciplina encontra-se no Art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II – pelo protesto judicial; III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

A constituição definitiva do crédito tributário, especialmente no caso do IPTU, que é um imposto de lançamento de ofício, ocorre no dia seguinte ao vencimento da data para pagamento ou da entrega do carnê. O Município apelante, em suas razões (fl. 92, dos autos físicos – fl. 183 do processo integral.pdf), alega que a constituição definitiva do crédito referente ao ano de 2005 deu-se em maio daquele ano, em virtude da ausência de impugnação administrativa no prazo legal.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 28 de outubro de 2010 (fl. 1 do processo integral.pdf). Se a constituição definitiva dos créditos de 2005 ocorreu em maio de 2005, o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação (maio de 2005 + 5 anos) findou em maio de 2010. Dessa forma, o ajuizamento da ação em 28 de outubro de 2010 se deu após o transcurso do prazo prescricional para esses créditos.

Nessa linha, a alegação do apelante de que a ação foi ajuizada em 17 de junho de 2010 (fls. 183) não encontra respaldo na autuação do processo (fl. 1), que aponta expressamente 28-10-2010 como data de ajuizamento. Considerando a data constante na capa dos autos como a efetiva data de protocolo da inicial, forçoso concluir que a prescrição direta dos créditos de IPTU e taxas referentes ao exercício de 2005, e porventura outros créditos anteriores, já se havia consumado ao tempo do ajuizamento da demanda executiva.

Portanto, nesse ponto, a r. sentença atacada, ao decretar a prescrição dos créditos lançados antes de junho de 2005, interpretou as peculiaridades da referida prejudicial em conformidade com o direito.

Outrossim, a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida.

Essa modalidade de prescrição, por sua vez, ocorre no curso do processo executivo em razão da inércia da Fazenda Pública na promoção de atos que visem à satisfação do crédito tributário, após a interrupção da prescrição originária. Sua regência principal se dá pelo Art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80 - LEF), em conjunto com o Art. 174 do CTN e o Art. 240, § 1º do CPC, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou-se no REsp 1.340.553/RS (Tema 567/STJ), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, definindo a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal. As principais teses estabelecidas são:

“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever do magistrado de declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional (aplicável à prescrição intercorrente, de 5 anos), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º e 3º da LEF, findo o qual, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

“Os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de 5 anos) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

Aplicando-se a cronologia dos autos ao entendimento do Tema 567/STJ, tem-se que desde a certidão negativa de citação e bens de 20 de abril de 2011 (fl. 15v – autos físicos), e subsequentemente a de 03 de maio de 2012 (fl. 19v – autos físicos), o Município teve plena ciência da inviabilidade imediata da execução.

A partir dessas datas, o prazo de suspensão de um ano começou a fluir. As diversas petições subsequentes do Município, embora demonstrem alguma atividade processual, não lograram êxito em efetivar a constrição patrimonial ou a citação válida do executado que pudesse dar efetivo andamento ao feito. A citação por edital, por sua natureza ficta, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, servindo apenas para esgotar as vias de comunicação com o devedor em local incerto e não sabido.

A tentativa do Município, em 2019, de incluir novos proprietários no polo passivo (fl.. 145-7), embora represente um ato de diligência, ocorreu muito após o decurso do prazo prescricional intercorrente, que já havia se consumado.

Outrossim, a argumentação do apelante de que o processo não foi paralisado ou arquivado provisoriamente, o que impediria a decretação da prescrição, não se sustenta diante da automaticidade dos prazos. A ausência de uma decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento não paralisa a contagem do prazo prescricional intercorrente, uma vez que a lei estabelece que o início da contagem se dá pela mera ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou do devedor.

No mais, no Juízo de primeiro grau, antes de proferir a sentença, oportunizou-se à Fazenda Pública a manifestação sobre a ocorrência da prescrição em 10 de março de 2021 (fl. 86, dos autos físicos), cumprindo assim a exigência legal de ouvida do ente público antes da decretação. A manifestação do Município (fls. 87-8), reiterando que não houve inércia, foi devidamente apreciada e rebatida na sentença.

Por fim, o processo de execução fiscal não pode tramitar indefinidamente nos escaninhos judiciais. A morosidade processual, quando não atribuída ao mecanismo da justiça de forma alheia à atuação do credor, mas sim à ineficácia das diligências prolongadas da Fazenda Pública, enseja a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, que se alinha aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica. Logo, correta a respeitável sentença.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez